Tribunal: CARF
Processo: 13312.000877/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000877/2008-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.681 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
AQUALCULTURA FORTALEZA AQUAFORT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os
embargos de declaração devem ser rejeitados. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 337, opostos pelo contribuinte em
face do Acórdão de fls. 319, em razão de omissão e contradição.
Os embargos foram admitidos pelo ex-Presidente desta turma, o nobre ex-
conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 360,
transcrito parcialmente a seguir:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000877/2008-94
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

“1. Preâmbulo Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
formalizados pelo contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no
3201-008.140, de 24/03/2021.
Transcrevo a ementa e o dispositivo de decisão integralmente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2003 VENDAS
A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. ISENÇÃO.
REQUISITOS.
Na venda a empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação, os
produtos devem ser remetidos diretamente para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados. A possível exportação dos produtos não supre o descumprimento
dessas condições.
DILIGÊNCIA. ERRO DE FATO. LANÇAMENTO A MAIOR. EXONERAÇÃO.
LIQUIDEZ. BASE DE CÁLCULO.
Apurado pela unidade de origem, em cumprimento de diligência, valor lançado a maior
por equívoco na apuração da base de cálculo, tal erro de fato, por impactar na liquidez
do lançamento e, em razão do disposto no Art. 142 do CTN, deve ser exonerado do
valor a ser cobrado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para exonerar apenas a quantia lançada a maior,
identificada no Relatório de Diligência Fiscal.
2. Análise dos requisitos formais O prazo para interposição de Embargos de Declaração
é de 5 (cinco) dias da ciência do acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do
Anexo II do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 28/05/2021, uma
sexta-feira, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 333, e os
Embargos foram apresentados em 04/06/2021, também uma sexta-feira, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 336. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3. Exame dos vícios suscitados Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o
art. 65 do Regimento Interno do CARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos
dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao
próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de
omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do acórdão e seu
resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos.Decl. no Recuros em MS Edcl no RMS 6510/MG 1995/0065405-9 (e
muitos outras decisões iguais)
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.FINALIDADES
INFRINGENTES.
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O
JULGADO, SALVO SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO
DE ALGUMA OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se demonstre
premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL.
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do acórdão
erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o
acolhimento dos embargos de declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe
efeitos modificativos. [...] Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para negar provimento ao agravo interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no
REsp 659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/06/2007, DJe 05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.
3. 1 Contradição quanto aos requisitos para caracterização de venda com fim específico
de exportação A embargante suscita vício no julgado, apontando o que entende ser uma
contradição entre os fundamentos da decisão embargada. Transcrevo (fl. 341)
Inicialmente, cabe demonstrar que o Acórdão exarado resta contraditório em relação à
sua fundamentação interna. O Acordão foi especifico quanto à necessidade de se
considerar que a regra de isenção perquirida “(...) somente se concretiza quando os
produtos forem remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados” (fls. 323).
Mais à frente, contudo, invocando a verdade material, afirma que “(...) caso as
exportações estivessem comprovadas e fossem líquidas, de forma que fosse possível
identificar que a totalidade das mercadorias vendidas e que são objeto do presente
processo foram exportadas, tal comprovação inequívoca da exportação, por óbvio,
poderia se equiparar aos requisitos exigidos na legislação” (fls. 324).
Com efeito, em tese pode-se vislumbrar uma contradição entre os fundamentos do
julgado, porquanto, ao mesmo tempo em que assenta a tese de que somente a remessa
direta para embarque ou recinto alfandegado poderia ensejar o direito pretendido, por
outro lado, admite, em tese, a prova material das exportações como passível de garantir
o mesmo direito.
Desse modo, os termos utilizados podem ocasionar dificuldades de interpretação da
decisão e eventualmente, prejudicar o direito de defesa.
Assim, a questão merece a atenção do colegiado.
3.2 Omissão quanto à natureza da destinatária das vendas com fim específico de
exportação A embargante entende que o colegiado não apreciou a questão por ela
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

levantada, concernente à destinatária das vendas constituir-se tanto em comercial
exportadora quanto empresa industrial. Transcrevo (fl. 342 ):
Quanto à omissão, necessário destacar que no Acórdão embargado não se manifestou
sobre pontos os quais deveria se manifestar, a saber: o fato da Pesqueira Maguary Ltda.
ser tanto a empresa beneficiadora (industrial) como a empresa comercial exportadora.
Tal fato foi demonstrado quando das considerações da Embargante, quando, da análise
da operação de exportação indireta específica no presente caso, e a documentação
anexada ao PAF 13312.000876/2008-40.
Caso a Turma tivesse se manifestado sobre o fato da Pesqueira Maguary ser a empresa
beneficiadora e, ao mesmo tempo, a empresa comercial exportadora, a análise da
operação de exportação específica e a documentação anexada ao PAF
13312.000876/2008-40, teria verificado que a alegada falta de “(...) rastreabilidade
suficiente para que seja possível identificar se as mercadorias vendidas pela contribuinte
e que são objeto dos autos, foram exatamente as mercadorias exportadas” (fls. 324), não
se sustentaria, pois, todos os produtos vendidos pela Embargante para a Pesqueira
Maguary (comercial exportadora) foram devidamente exportados, conforme farta
documentação de exportação anexada e procedimento operacional da comercial
exportadora.
Sem adentrar o mérito quanto à relevância do tema para as conclusões da decisão
embargada, entende-se que a primeira matéria poderia, em tese, interferir nos resultados
desta segunda matéria, no sentido do aprofundamento da apreciação da alegada verdade
material, de modo que deve-se também dar seguimento a esta para que o colegiado
esclareça as consequências ou integre a decisão.
4. Conclusão Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente
pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram
como manifestamente improcedentes (art. 65, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a: “A- Contradição quanto
aos requisitos para caracterização de venda com fim específico de exportação”; e “B -
Omissão quanto à natureza da destinatária das vendas com fim específico de
exportação”.
Encaminhe-se ao Relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima para inclusão em pauta de
julgamento.
(assinatura digital)
Paulo Roberto Duarte Moreira Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção do CARF”

Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de Declaração
devem ser conhecidos.

- Contradição quanto aos requisitos para caracterização de venda com fim
específico de exportação.

Em Embargos de Declaração o contribuinte alegou que existe contradição no
Acórdão Embargado no que diz respeito à duas afirmações registradas no voto.
Mas não contradição não há, visto que a afirmação de que a legislação exige que a
remessa seja direta para embarque ou recinto alfandegado é uma afirmação correta, basta ler a
legislação, como exposto no voto.
A segunda afirmação, de que a prova material das exportações poderia se
equiparar à exigência da legislação (de embarque direto e recinto alfandegado), como passível de
garantir o mesmo direito, também está correta, como foi demonstrado no voto e nos precedentes
citados. Afinal, a exigência que a legislação faz é justamente para assegurar a exportação das
mercadorias.
Ambas as informações não são contraditórias e não colidem. Complementam-se!
Como observado no despacho de admissibilidade, não é função dos embargos
rediscutir a matéria ou alterar o que foi decidido:

“STJ – Embargos.Decl. no Recuros em MS Edcl no RMS 6510/MG 1995/0065405-9 (e
muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADES
INFRINGENTES.
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O
JULGADO, SALVO SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO
DE ALGUMA OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”

Esta alegação deve ser rejeitada.

- Omissão quanto à natureza da destinatária das vendas com fim específico
de exportação.

Em Embargos de Declaração o contribuinte alegou que houve uma omissão no
Acórdão Embargado com relação à condição da Pesqueira Maguary Ltda, que era a destinatária
das vendas e acumulava a função de ser comercial exportadora e empresa industrial.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

Mas omissão não houve. O ponto foi amplamente debatido em julgamento e com
a presença da patrona e ficou registrado no voto o entendimento da turma sobre tal matéria:

“Em outros termos, a legislação esclarece o termo “fim específico de exportação”, que
somente se concretiza quando os produtos forem remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados.
No presente caso, o próprio contribuinte confirma que esta exigência não foi cumprida,
conforme trecho de sua manifestação de diligência reproduzido a seguir:
“Ocorre que NÃO FORAM ENVIADAS PELO AQUAFORT DIRETAMENTE PARA
EMBARGUE OU RECINTO ALFANDEGADO, POR CONTA EM ORDEM DA
EMPRESA (COMERCIAL EXPORTADORA), PELA IMPOSSIBILIDADE LEGAL
DE ASSIM PROCEDER, POIS A VENDA E ENTREGA DA MERCADORIA,
OBRIGATORIAMENTE SE DÁ DENTRO DO FRIGORÍFICO ONDE
A
MERCADORIA FOI PROCESSADA E ENCONTRA-SE ESTOCADA (PESQUEIRA
MAGUARY) E É NESTE RECINTO CERTIFICADA PELO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA
QUANDO
DA
“OVAÇÃO”
DO
CONTAINER
PARA
COLOCAÇÃO DIRETAMENTE NO NAVIO.”
O que o contribuinte pretende, pela leitura de suas peças de defesa, é que seja aberta
uma exceção à regra, considerando que diversos documentos comprovariam as
exportações.
No entanto, como apontado pela fiscalização que cumpriu a diligência, precisamente no
relatório fiscal de fls. 169, as exportações não possuem rastreabilidade suficiente para
que seja possível identificar se as mercadorias vendidas pela contribuinte e que são
objeto dos autos, foram exatamente as mercadorias exportadas.
Este conselho possui atividade vinculada e, diante da regra da legalidade, não possui
competência para abrir tal exceção.
Em busca da verdade material, contudo, caso as exportações estivessem comprovadas e
fossem líquidas, de forma que fosse possível identificar que a totalidade das
mercadorias vendidas e que são objeto do presente processo foram exportadas, tal
comprovação inequívoca da exportação, por óbvio, poderia se equiparar aos requisitos
exigidos na legislação.
Mas, apontado pela fiscalização a disparidade nos documentos de exportação, o
contribuinte permaneceu inerte com relação à apontamentos específicos constantes no
relatório fiscal de diligência, o que impede concluir que os produtos vendidos foram
todos exportados.
Assim, o direito e os fatos não socorrem o contribuinte no presente caso.
Inclusive, como apontado pela Procuradoria na sua manifestação de fls. 311, a Turma
3301 deste conselho julgou caso semelhante, consubstanciado no Acórdão n.o 3301-
008.569, relatado pelo nobre e assertivo conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior,
decisão na qual decidiu-se por manter o entendimento da fiscalização em razão da
ausência de comprovação dos requisitos exigidos na legislação.”

Fica evidente, pela simples leitura do Acórdão Embargado, que o contribuinte
insiste em alterar oq eu foi decidido e insiste que esta Turma de Julgamento se manifeste sobre
novos argumentos trazidos em sede de Embargos de Declaração.
Deve ser rejeitado este tópico dos Embargos.

- Conclusão.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos Declaratórios sejam
REJEITADOS.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital